Tribunal: TJSP
Processo: 2345892-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Não localização do devedor – 2 - Pedido de busca de bens e ativos financeiros, com o consequente arresto de seus bens – Possibilidade - Medida com amparo no art. 830 e 854, do CPC - Citação que se mostra insuperável somente no ato de conversão do arresto em penhora – 3 - Recurso provido.